Tribunal: TJMT
Processo: 1017306-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017306-50.2021.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Administração judicial, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZA STOFFEL - CPF: 024.230.850-36 (ADVOGADO), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), STARA FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 17.359.351/0001-96 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ESSENCIALIDADE DOS BENS QUE ESTÃO NA POSSE DO GRUPO EMPRESARIAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – QUESTÃO QUE DEVE SER ENFRENTADA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL NOS AUTOS DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O julgado muito bem esclareceu que a
vis attractiva
não se opera na recuperação judicial, mas, sim, apenas nos casos de falência, nos termos do artigo 76
caput
da Lei 11.101/2005, de modo que, a ação de busca e apreensão, na origem, não poderia ser remetida ao Juízo da recuperação judicial do embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por MOACIR ANTONIO PICININ, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de STARA FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, mantendo inalterada a decisão que declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Sorriso-MT.

Para tanto, aduz a Embargante, em síntese, que o julgado é contraditório, uma vez que a definição da essencialidade dos bens que se encontram na posse do grupo empresarial recuperando deve ser enfrentada pelo Juízo da Recuperação Judicial, hipótese não observada no acórdão, ora recorrido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da embargante, a decisão embargada não padece de contradição alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, objeto destes Aclaratórios.

Com efeito, o julgado muito bem esclareceu que a
vis attractiva
não se opera na recuperação judicial, mas, sim, apenas nos casos de falência, nos termos do artigo 76
caput
da Lei 11.101/2005, de modo que, a ação e busca e apreensão, na origem, não poderia ser remetida ao Juízo da recuperação judicial do embargante.

Ademais, também foi esclarecido que, quanto ao direito material discutido nos autos, atinente à essencialidade ou não dos bens, tal questão deve se dar nos próprios autos do feito recuperacional, ao contrário da pretensão do embargante, que equivocadamente entende que tal debate deve ocorrer nos próprios autos da ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023